Tribunal: TJES
Processo: 5050303-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050303-85.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5050303-85.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogados do(a) RECORRIDO: IURI BARCELLOS CARDOSO - ES31830-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE AÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto por Kamilli Andrade Fernandes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que rejeitou queixa-crime oferecida contra Esmeraldo Augusto Lucchesi Ramacciotti pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP), com fundamento em renúncia tácita ao direito de ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a menção a terceiros na exordial acusatória, acompanhada de representação criminal e narrativa da prática conjunta dos crimes, configura renúncia tácita ao direito de ação em relação aos demais apontados como autores dos fatos, inviabilizando o prosseguimento da queixa-crime com fundamento no princípio da indivisibilidade.

III. Razões de decidir

A narrativa apresentada nos autos revela que a recorrente atribuiu, tanto no boletim de ocorrência quanto no requerimento de medidas protetivas, a prática dos crimes de calúnia e difamação ao recorrido e a outras duas pessoas, qualificando-as como suspeitas e requerendo representação criminal contra todos.

A ação penal foi proposta exclusivamente contra o recorrido, após o decurso do prazo decadencial, o que, à luz dos arts. 48 e 49 do CPP, configura renúncia tácita ao direito de queixa, cuja eficácia se estende a todos os apontados como coautores.

A rejeição da queixa-crime se impõe por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 395, II, do CPP, uma vez consolidada a renúncia tácita pela não inclusão das demais pessoas no polo passivo da ação penal privada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A formulação de representação criminal e a narrativa da prática conjunta do crime em relação a mais de um autor, seguidas do ajuizamento de queixa-crime apenas contra um deles, configura renúncia tácita ao direito de ação quanto aos demais, nos termos dos arts. 48 e 49 do CPP. 2. A renúncia tácita ao direito de queixa gera a extinção da punibilidade do querelado, por ausência de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 48, 49 e 395, II; CP, art. 107, V.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5050303-85.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogados do(a) RECORRIDO: IURI BARCELLOS CARDOSO - ES31830-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
KAMILLI ANDRADE FERNANDES
em face da r. decisão (Id. 17483848, pp. 132/135) , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES , por meio da qual rejeitou a queixa-crime apresentada em face de Esmeraldo Augusto Lucchesi Ramacciotti pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 17483848, pp. 137/143) , a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra o recebimento e prosseguimento da queixa-crime, sob o argumento de que a menção a terceiros na exordial possui caráter meramente contextual, inexistindo renúncia tácita ao direito de ação por violação à indivisibilidade .

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 17483848, pp. 155/158), pugnando pelo provimento do recurso .

Juízo de retratação negativo (Id. 17483848, pp. 159/160)

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (Id. 17627801), manifesta-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos despendidos pela d. Defesa, a análise pormenorizada do caderno processual revela que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a r. decisão que rejeitou a queixa-crime.

Consoante se extrai do caderno processual,
KAMILLI ANDRADE FERNANDES
ofereceu queixa-crime em desfavor de
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação (artigos 138 e 139 do Código Penal)
.

Narra-se na exordial acusatória que as partes mantiveram união estável por aproximadamente sete anos, estando separadas há cerca de quatro anos
.

Segundo a querelante, após o ajuizamento de ação de dissolução de união estável perante a 4ª Vara de Família de Vitória, o querelado teria passado a proferir ofensas contra sua honra em meios sociais por ela frequentados, como academia e igreja.

O fato central da controvérsia teria ocorrido em 18 de abril de 2024, ocasião em que o querelado supostamente qualificou a querelante como "profissional do sexo" e "golpista"
.

Na mesma data, ao registrar o Boletim Unificado nº 54315240, a vítima relatou à autoridade policial que sofria perseguição e difamação por parte de seu ex-companheiro e das nacionais
RAFAELA BRAMBILA FERNANDES
e
SUELLEN CASTRO SANTOS SILVA
, afirmando que o ora recorrido teria se "macomunado" com as demais suspeitas para prejudicá-la
.

Ainda em 18 de abril de 2024, a querelante apresentou Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, no qual identificou formalmente o querelado e as duas mulheres supramencionadas como "Suspeito/Investigado",
manifestando o desejo de representar criminalmente contra os três envolvidos
.

Todavia, a queixa-crime ora em análise foi protocolada
exclusivamente
em face de
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
.

Em sede de defesa prévia, o querelado suscitou preliminar de rejeição da peça, argumentando que o ajuizamento da ação contra apenas um dos três supostos autores mencionados no registro policial configuraria renúncia tácita ao direito de queixa, por violação ao princípio da indivisibilidade
.

O Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória acolheu a tese defensiva e rejeitou a queixa-crime com esteio no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Fundamentou o
decisum
na ocorrência de renúncia tácita ao direito de ação (artigos 48 e 49 do CPP), cuja eficácia se estende ao querelado, ensejando a extinção de sua punibilidade nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal
.

Inconformada, a querelante interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando que a menção às outras duas pessoas na narrativa fática teve caráter meramente contextual, não configurando hipótese de coautoria que obrigasse o processo simultâneo
.

O exame do Boletim Unificado nº 54315240 e do requerimento de medidas protetivas evidencia que a ora recorrente, ao noticiar os fatos à autoridade policial, atribuiu a prática delitiva não apenas ao querelado, mas também às nacionais Rafaela Brambila Fernandes e Suellen Castro Santos Silva
.
Assim está o relato dos fatos no Boletim Unificado:

"
A VÍTIMA COMPARECE A ESTA DELEGACIA REGIONAL DE VITÓRIA RELATANDO QUE SE RELACIONOU COM ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTT POR SETE ANOS; QUE HÁQUATRO ANOS O RELACIONAMENTO TERMINOU E ESTÃO EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DEUNIÃO ESTÁVEL; QUE POR CONTA DESSE PROCESSO ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO, CALUNIAE DIFAMAÇÃO POR PARTE DE SEU EX COMPANHEIRO E DAS PESSOAS DE RAFAELA BRAMBILAFERNANDES E SUELLEN CASTRO SANTOS SILVA; QUE SEU EX COMPANHEIRO SE JUNTOU COMAS DEMAIS SUSPEITAS COM O INTUITO DE PREJUDICÁ-LA NO SEU ATUAL RELACIONAMENTO ETAMBÉM NO SEU PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL; QUE TAIS DIFAMAÇÕESESTÃO ENVOLVENDO SEUS FAMILIARES E AMIGOS E AFETANDO SEU ATUAL RELACIONAMENTO;QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA OS TRÊS SUSPEITOS E TAMBÉM DESEJAOBTER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA."

Observo que no registro de ocorrência a recorrente afirmou que sofreu perseguição, calúnia e difamação por parte do ex-companheiro e das referidas pessoas, asseverando que o recorrido se "
macomunou com as demais suspeitas
" com o fito de prejudicá-la em seu convívio social e familiar
.

No referido documento policial, a recorrente descreve o nome dos três (Esmeraldo, Rafaela e Suellen) como envolvidos no fato criminoso.

Ainda, em sua queixa crime relatou:

"
que o ora querelado, de forma vil, tentou se mancomunou com a senhora Rafaela Brambila Fernandes e Suellen Castro Santos Silva usando da mesma calunia e difamação na academia e na igreja
".

Diante dos referidos trechos, observa-se que a recorrente identifica os três indivíduos como autores das calúnias e difamações, que os três teriam espalhado os fatos inverídicos pelos locais que a vítima frequenta, a notícia de que ela era "profissional do sexo e golpista", com o intuito de desqualificar a união estável que teve com Esmeraldo.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio estabelece, por meio do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, insculpido nos artigos 48 e 49, do Código de Processo Penal, que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores a todos se estenderá.

Tal renúncia, por força do comando legal, beneficia todos os envolvidos, ensejando a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal, o que obsta o recebimento da peça acusatória.

Dessa forma, a seletividade no exercício da pretensão punitiva privada afronta a lógica do sistema processual penal, que visa impedir que o querelante utilize a ação penal como instrumento de escolha arbitrária de réus entre coautores conhecidos. Ademais, transcorrido o prazo decadencial de seis meses sem o ajuizamento da queixa em face de Rafaela e Suellen, a renúncia tácita consolidou-se, tornando impositiva a rejeição da exordial por ausência de pressuposto processual, na forma do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)